Tribunal: STF
Processo: HC 233647
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinaldo Brandão, de próprio punho, impugnando decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pedido de Liminar no HC 833.913/SP (doc. eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que: 



    “[...] o r. ‘decisum’ que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão está inquinado de nulidade insanável, nos termos do artigo 564, inc. IV, do CPP, face o descumprimento do disposto no artigo 243, inc. I, do CPP, porquanto no referido mandado não consta o nome do proprietário ou do morador do imóvel alvo da diligência.” (doc. Eletrônico 1, p. 7). 



    Esta impetração não merece seguimento.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível verificar que o habeas corpus em questão teve seu mérito julgado, em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de REINALDO BRANDAO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500135-06.2022.8.26.0603.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,45g de cocaína.



    Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que foi desprovida pela Corte local (fls. 425-446).



    Neste writ, a Impetrante alega a ilicitude das provas obtidas por meio da execução de mandado de busca e apreensão, expedido com fundamento exclusivo em informações e denúncias anônimas, sem nenhuma diligência policial prévia.



    Aduz que, ‘é flagrante a nulidade do procedimento de busca e apreensão, uma vez que não foram respeitados os dispositivos do CPP que regem o ato’ (fl. 33).



    Sustenta a falta de elementos probatórios suficientes para condenar o Paciente, bem como que o Acusado ‘não registra nenhuma condenação por tráfico de drogas e declarou em juízo que é dependente químico de maconha, cocaína e crack há mais de vinte anos, tendo essa versão corroborada pelo depoimento de sua sogra’ (fl. 37).



    Assevera desproporcionalidade na exasperação da pena-base.



    Defende a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso.



    Pugna, liminarmente, pela soltura do Paciente. No mérito requer a absolvição do Paciente ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, o redimensionamento da reprimenda e a fixação de regime prisional mais brando.



    Liminar indeferida (fls. 760-762).



    As informações foram prestadas (fls. 768-816).



    O Ministério Público Federal opinou pelo ‘não conhecimento da ordem ou caso assim não se entenda, a sua denegação’ (fl. 834).



    Às fls. 839-861, o Paciente reiterou as alegações da inicial do writ.



    Pedido de preferência (fls. 862-868 e 869-873).



    É o relatório. Decido.



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado (fl. 768). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício.



    No tocante à alegada ilicitude das provas obtidas por meio da execução de mandado de busca e apreensão, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 430-431):



    ‘Já quanto às supostas irregularidades atinentes ao mandado de busca e apreensão, à sua expedição e ao seu cumprimento, melhor sorte não assiste à Defesa.



    Como se depreende dos autos nº. 1500029-44.2022.8.26.0603 apensados ao feito principal, policiais civis receberam ‘reiteradas denúncias anônimas noticiando que na Rua América Paulo, número 299, bairro São José, nesta urbe, noticiando que indivíduo não identificado, estaria utilizando o imóvel para guarda e comercializar entorpecentes no bairro’, algo que levou os investigadores da equipe GOE/DEIC a realizar diligências preliminares, de modo a confirmar a existência do dinheiro e de indícios de condutas ilícitas desempenhadas no local (relatório a fls. 02 do referido apenso).



    Diante da presença dos requisitos do artigo 240, § 1º, 'd' e 'e', do Código de Processo Penal, a magistrada plantonista da 36ª Circunscrição Judiciária Comarca de Araçatuba, acolheu a representação e o pedido do Ministério Público, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão a ser cumprido naquele endereço (fls. 09/10 do apenso).



    Nesse tom, importa ponderar que, ‘Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis (AgRg no RHC n. 136.230/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/3/2021). 2. No caso, conforme consta da decisão de primeiro grau, o Magistrado autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar, embasado em relatório emitido pela autoridade policial após a realização de diligências para a confirmação da denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas, fato esse confirmado em Juízo, o que afasta a tese de ilegalidade sustentada pela defesa’ (STJ, AgRg no HC n.º 751.172/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 20-09-2022).



    E, ainda que assim não fosse, para fins meramente argumentativos, destaque-se que a jurisprudência também admite a expedição de mandado de busca e apreensão pautado unicamente em notícia anônima, in verbis: ‘ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA ENVIADA POR EMAIL. INOCORRÊNCIA. [...] PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EFETIVOS DE INVESTIGAÇÃO. [...] RECURSO DESPROVIDO’ (STJ, RHC n.º 35.255/SP, Relatora Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora Convocada do TJ/SE).



    Como se vê, a ordem de busca e apreensão não se lastreou exclusivamente em denúncia anônima, mas, também, pela realização de diligências preliminares, ‘de modo a confirmar a existência do dinheiro e de indícios de condutas ilícitas desempenhadas no local’. A propósito:



    [...]



    No mais, verifica-se que as instâncias ordinárias, após examinarem detidamente todos os elementos fático-probatórios, concluíram fundamentadamente pela existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A esse respeito, extrai-se do acórdão (fls. 433-436; sem grifos no original):



    ‘Consta da denúncia, resumidamente, que, no dia 21 de janeiro de 2.022, REINALDO BRANDÃO, vulgo ‘Rê Brandão’, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 1,45g de cocaína sob a forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narra a acusação que policiais civis compareceram ao imóvel do réu com o intuito de cumprir mandado de busca domiciliar, quando o surpreenderam na sala de estar, logo depois dele ter acionado a descarga do vaso sanitário. Os investigadores de Polícia examinaram o banheiro e conseguiram recuperar, ‘no cano de descarga’, uma pedra de crack. Em buscas pela casa, localizaram mais um (1) pino de cocaína, R$ 201,00 em notas diversas, três (3) celulares e uma (1) espingarda de pressão. Questionado a respeito, REINALDO admitiu ter dispensado várias pedras de crack no vaso sanitário (apenas uma delas foi recuperada) fls. 02/04.



    Com efeito, o apelante, na Delegacia, negou a prática do crime, aduzindo ter comprado uma porção de crack e outra de cocaína para seu próprio consumo. Colocou as substâncias num prato sobre a mesa da sala de estar e foi acometido por uma forte ‘dor de barriga’, daí porque correu até o banheiro. Havia acabado de fazer suas necessidades, quando a Polícia Civil chegou à casa, motivo pelo qual acionou a descarga.



    Foi agredido para admitir haver dispensado entorpecentes no vaso sanitário, algo inverídico (fls. 10/11). Em pretório, tornou a negar a prática do crime, acrescentando que os policiais queriam forçá-lo a entregar o nome do traficante, algo que não fez por medo de ser morto.



    Disse guardar dinheiro escondido entre os livros porque seus netos frequentam a casa e se apropriam do numerário. Ao final, salientou ser usuário de maconha, cocaína e crack há mais de vinte anos (mídia digital no SAJ).



    Todavia, a versão exculpatória, a par de inverossímil, acabou isolada.



    Corroborando a denúncia, nas duas fases da persecução penal, narraram os policiais Wagner Adriano Gomes e Edison Luís Rodrigues ser o réu conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. À época dos fatos, receberam informes anônimos dando conta do comércio espúrio na residência do réu e, em campanas, notaram que REINALDO atendia a algumas pessoas que aparentavam ser usuárias de crack, algo que, somado ao fato de o imóvel ser ‘fortemente fechado’, somente confirmou as suspeitas a respeito da veracidade dos informes anônimos. Após a obtenção do mandado de busca domiciliar, compareceram à casa do apelante que, logo ao notar a chegada da Polícia, começou a gritar ‘polícia’ e saiu correndo em direção ao interior da casa.



    Assim que ingressaram no imóvel, surpreenderam o acusado saindo do banheiro depois de ouvido o barulho da descarga. Conseguiram deslocar o vaso sanitário e, no cano que o ligava à rede de esgoto, recuperaram uma porção de crack embalada em plástico. Indagado a respeito, REINALDO admitiu ter dispensado a substância, sem declinar a destinação e origem do tóxico. Em vistoria pelo imóvel, localizaram dinheiro escondido em meio a livros e um eppendorf de cocaína. Na ocasião, o apelante indicou ser usuário de drogas, embora não tenham localizado qualquer petrecho para consumo. Salientaram que o réu não aparenta ser usuário de crack, apresentando boa compleição física e aspecto saudável (fls. 06/07, 08/09 e mídia digital no SAJ).



    Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar os recorrentes, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.



    Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações Criminais nºs. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal sentido (STF, HC nº. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal nº. 993.08.018758-4).



    Além disso, realça-se que as fotografias a fls. 29/36 reforçam a informação dos policiais quanto ao desenrolar da diligência.



    E, ao reverso do aventado pela Defesa, não se verifica irregularidade na oitiva de apenas dois dos policiais presentes na diligência, porquanto caso fosse de seu interesse poderia ter arrolado outras testemunhas por ocasião da defesa prévia, algo que não ocorreu in casu.



    Noutro ângulo, Alessandra Moreira Lima, sogra do réu, disse não ter presenciado os fatos, aduzindo saber que o apelante é usuário de drogas. Nunca ouviu nenhum comentário que a fizesse suspeitar do envolvimento do apelante com o comércio espúrio (mídia digital no SAJ). 



    Evidente, pois, que a narrativa da informante não é capaz de infirmar os seguros, coesos e isentos depoimentos dos policiais civis, ainda mais porque a sua versão contraria até mesmo tópicos do interrogatório do acusado (em especial porque ela disse que REINALDO reside com sua filha e neta, enquanto ele próprio afirmou morar sozinho).



    Inegável o vínculo entre os entorpecentes e o acusado, consoante quadro probatório que, às claras, revela-se robusto.



    Pondere-se que as circunstâncias do flagrante também não deixam dúvida quanto ao tráfico desempenhado pelo acusado, valendo destacar que a apreensão de somente duas porções de entorpecentes (uma de ‘crack’ e outra de cocaína) se deu porque o réu logrou êxito em dispensar o restante das drogas no vaso sanitário, peculiaridade que não pode ser considerada em seu benefício, a par da apreensão de dinheiro de origem não elucidada e escondido em meio a livros (algo a denotar a ilicitude do numerário).



    Não bastasse, imperioso relembrar que a abordagem do acusado não se deu de forma aleatória, mas, sim, por conta de notícias anônimas confirmadas via campanas a indicar seu envolvimento com o comércio espúrio, tudo tornando prejudicado o pleito desclassificatório.’



    A propósito, saliento que, conforme o entendimento desta Corte, ‘[o]s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese’ (AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).



    Nesse contexto, ante a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o conjunto probatório é apto a embasar o decreto condenatório pelo delito de tráfico, a pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. Exemplificativamente:



    [...]



    Em relação à pena-base, o Tribunal de origem ressaltou ‘que os inúmeros antecedentes (SEIS) realmente impediam o aumento pelo coeficiente usual de um sexto (1/6)’ (fl. 439).



    Destaco que, no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.



    Por isso, na espécie, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em um ano acima do mínimo legal.



    Por fim, embora estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes) justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. (AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023).



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.” (grifos no original).



    Contra essa decisão, o paciente, de próprio punho, opôs embargos de declaração, porém igualmente rejeitados, monocraticamente. 



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se o impetrante/paciente no local onde ele encontra-se custodiado.



    Ainda, oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia desta decisão, para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator